Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-91.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003011-91.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSANIEL DUARTE - CPF: 779.238.634-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KARINA DA SILVA - CPF: 010.514.704-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AMEAÇÃO, DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E
PERSEGUIÇÃO –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
1
.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DE
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO – TEMA 983 DO STJ – 2. REDUÇÃO DO VALOR
DA INDENIZAÇÃO
– CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO
APELANTE
– GRAVIDADE DAS AÇÕES E REITERAÇÃO
–
3
.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória
por dano moral à vítima
era de conhecimento
do apelante e de
sua
defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir prova
s
sobre o pleito indenizatório
. Ademais,
mesmo que assim não fosse,
impõe-se registrar que
entendimento consolidado do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça no
Tema 983 dispensa tais fatores para a fixação do dano moral em favor da vítima
, em casos de violência doméstica
.

2. Considerando a gravidade das ações, especialmente
a
reiteração, mas a diminuta capacidade econômica do
apelante
,

é

imperativa
a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista
o
seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações des
se

jaez
.

3.
Recurso

parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Josaniel
Duarte

cont
r
a a s
entença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-MT,

nos autos da
A
ção
P
enal autuada sob n.

1003011-91.2021.8.11.0037
,
conden
ando
-o

à
pena
de
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão
e 19 dias
-
multa
;
bem como ao pagamento
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais
,

pela prática d
os
crime
s
de
ameaça,
perseguição e
descumprimento de decisão judicial

(
art
s
. 147 e 147-A do
Código Penal

e

art.

24-A
da Lei n. 11.340/2006
)
.

O
apelante
,
forte
n
as razões
encontradiças

no ID
107796516
,
pleiteia
o afastamento

d
a condenação em reparação de danos à vítima ante
a
inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução
processual
, ou, subsidiariamente,
a
redução
do
valor
arbit
r
ado
pelo juízo de primeiro grau
.

Nas contrarrazões
que estão

no ID

107796519
, o
Ministério Público

postula o
desprovimento
deste
recurso
, sob

argumento de que a sentença
condenatória
não merece qualquer reparo
.

N
es
t
a instância revisora,
a

Pro
curador
ia-Geral
de Justiça,

no parecer
que se vê

no ID
108240980
, manifestou
-se
pelo parcial provimento
do
vertente

recurso,
a fim de

que seja
reduzi
do

o
valor arbitrado
a título de dano moral.

É o relatório.

Inclua-se
e
m pauta para julgamento, intimando
-se
a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

De início,
deve ser salientado
que a
condenação
do apelante
se pautou em três fatos reconhecidos em sentença
condenatória
, quais sejam:
(
i
)
descumprimento de decisão judicial de estipulação de medidas protetivas, porquanto
ele
ameaçou
a
sua ex-companheira de causar-lhe mal grave em setembro/2020, quando já
estava
sob tutela dessas cautelares;
(
ii
)
nova ameaça
contra

a sua
ex-companheira, novamente descumprindo medidas protetivas, em janeiro/2021;
(
iii
) mais um episódio de ameaça
contra a
ex-companheira em maio/2021,
com perturbação à sua integridade psicológica e privacidade.

Além disso, observa-se
que o
presente
recurso não controverte a materialidade e autoria dos três delitos,
as
qua
is

ficaram demonstrada s pela s prova s produzida s
na instrução processual, extraindo-se, também,
que as ameaças
do apelante
eram constantes e já tinham motivado
o registro
sete ocorrência
s
por parte da vítima.

Como dito no relatório, o apelante se
limita a impugnar a

condenação
consistente na obrigação de
pag
ar
dano mora
l

à
vítima,
no valor arbitrado
na sentença
argumen
tando que inexistiu
contraditório e ampla defesa durante a instrução
;
e,
de forma s
ubsidi
á
ri
a
,
colima a
redução do
quantum
indenizatório.

É o
portuno destacar
,
de proêmio
,
que consta pedido expresso na denúncia de condenação
do apelante
ao pagamento de dano moral em favor da vítima
.

A
liás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido,
isso significando dizer que
a condenação em dano moral pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Assim, na espécie, na
medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual,
a
pretensão
indenizatória
do
dominus litis
era de conhecimento
do apelante
e de
sua
defesa técnica, de forma que
foi
possibilitada
ele
, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir prova
s
ou, de qualquer modo, se manifestar
contra o
aludido
pedido
indenizatório
.

Se
o apelante
não o fez, então é o caso de preclusão temporal
, mas isso não significa que não
lhe foi
dada

oportunidade
para

tal desiderato
. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de

rebater
o
pleito
indenizatório
, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório,
na
perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Desta
que
-se, ainda
nessa senda
, que c
onquanto tenha índole civil, o pedido de
indenização por
dano mora
l
não deflagra uma instrução em separado,
eis que
tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada
, como se sabe,
pela conduta
do agente
, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso deste
s

autos
, também
é
inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre
elas
, de modo que ressai naturalmente a indenização
invectivada
como fator de recompo
sição do
dano causado, na seara cível da vítima,
pelo
apelante

pelas
ações criminais
pelas quais foi condenado.

No entanto, não se pode olvidar que,
mesmo detendo
, o
apelante
, da
possibilidade de efetiva produção probatória,
em casos como o discutido nestes autos,
tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Logo
, tanto pelo pedido
de indenização
constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores,
na hipótese,
não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento
, pelo apelante, de
dano moral em favor da

vítima.

Por outro viés, é imperativo ressaltar que é

improcedente a afirmação
feita nas razões recursais
, segundo a
qual
:

“
inexistem provas no processo que sirvam de baliza e de parâmetro para o Juiz constatar a quantia justa, devendo este deixar de fixar o valor”
.

Isso, por que os
elementos
de convicção
que serv
iu
de baliza para a
aferição
do valor
a ser indenizado

estão jungidos nestes autos e
se relacionam
com a
gravidade das condutas, nível de dano psicológico provocado à vítima, reprovabilidade da
ação
e a capacidade econômica do
apelante
.
E
, mesmo
que assim não fosse, obviamente que não é dado ao magistrado deixar de decidir ou, no caso, de fixar o valor,
em razão da
consolidada proibição do
non
liquet
.

No
que diz respeito
à redução do valor da indenização, tomando-se em conta justamente os fatores sobreditos,
impende-se concluir que
as ações
do apelante
t
ê
m uma gravidade e nível de dano psicológico
muito
consistentes, sobretudo devido à
sua
reiteração. O comportamento isolado no sentido da ameaça é, em muito, menos lesivo que o comportamento renitente, cuja negatividade persiste no âmbito particular da vítima, que já estava sob a tutela das medidas protetivas da Lei 11.343/06. E
,
mesmo assim, em descumprimento às decisões judiciais,
em menoscabo à atuação policial e judicial, e em agravamento ao sofrimento psicológico da ofendida, o
recorrente
insistiu em proferir uma série de ameaças
contra a ofendida
. Tais circunstâncias
, por óbvio,
denotam reprovabilidade exacerbada.

Além
do mais
,
impende ater-se
,
ainda
,
à capacidade econômica do
apelante
, que é diminuta, ante a remuneração alegada em fase policial e à escolaridade também reduzida, fatores es
s
es que justificam a mitigação do valor indenizatório,
sob pena de tornar impossível a efetivação do comando indenizatório.

Destarte,
v
isando compatibilizar os critérios
acima consignados
, mas tendo em conta que a
indenização
não pode ser
de
monta que não
ostente cunho pedagógico, isto é, que
promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações des
s
e

jaez
e, notadamente
,
diante da reiteração de ameaças
à vítima

pelo
apelante
,
deve ser reduzido
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor do
dano mora
l a ser pago por ele.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,

dou parcial
provimento

ao recurso de
Josaniel
Duarte
,

para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral
a ser pago a
vítima para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021